Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705106-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA AGRAVADO: TARSILA FIRMINO ELY TRAMONTIN BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA em face da decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 0701856-75.2022.8.07.0014, proposta por TARSILA FIRMINO ELY TRAMONTIN BATISTA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147174625 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência contraposta nos seguintes termos: Atento ao recolhimento das custas de ingresso (ID: 143552215), recebo o pedido reconvencional deduzido nos autos. Anote-se junto ao sistema PJe, com as alterações de praxe. Lado outro, na esteira da decisão inicial (ID: 120399109), verifico que a probabilidade do direito postulado em sede de tutela de urgência contraposta (ID: 138990456, p. 21, item "3", subitem "c") se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a obstar os efeitos do vínculo firmado, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda, motivo por que indefiro a tutela provisória de urgência em comento, à míngua de presença dos requisitos autorizadores (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Em razões recursais, a agravante alega que a discussão no primeiro grau consiste em perquirir a natureza da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e os valores devidos em decorrência da rescisão contratual, bem como em analisar se houve culpa da agravante ou desistência voluntária da agravada. Salienta que o ajuste celebrado entre as partes se encontra claramente rescindido, razão pela qual entende possível a recolocação do imóvel à venda. Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da r. decisão hostilizada, a fim de seja determinada a suspensão do pagamento das prestações relativas à compra e venda do imóvel e o retorno do bem à venda. Recolhimento do preparo comprovado sob os IDs 43560673 e 43560679. Verifico que a parte agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 às 17:19:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora